Tribunal: TJDFT
Processo: 0726331-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação ao valor de honorários periciais, sob o fundamento de excessividade da verba e da necessidade de observância de Resolução do Conselho Nacional de Justiça. Pleiteia-se a concessão da gratuidade de justiça e a consequente redução dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As proposições do recurso consistem examinar: (i) se a parte recorrente, proprietária de bens imóveis que constituem fonte de renda, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) se a Resolução no 232/2016 do CNJ é aplicável para a fixação de honorários periciais quando a parte responsável pelo pagamento não é beneficiária da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa, admitindo prova em contrário.
4. A existência de patrimônio e de fontes de renda incompatíveis com o estado de necessidade afasta o direito ao benefício da gratuidade de justiça.
5. A Resolução no 232/2016 do CNJ, por força de seu artigo 1o, tem sua aplicação obrigatória restrita aos casos em que o pagamento da perícia é de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.
6. Ainda que a referida Resolução não seja de aplicação cogente ao caso, ela pode servir como parâmetro de razoabilidade na fixação dos honorários periciais.
7. Mesmo que se utilize a tabela como baliza, o valor máximo nela previsto pode ser superado quando a complexidade da matéria, o tempo despendido e a especialização do perito justificam a fixação de um valor superior, em observância às particularidades do caso concreto.
8. A verba honorária arbitrada na origem mostra-se condizente com o trabalho de avaliação de múltiplos imóveis, não se verificando manifesta desproporcionalidade que autorize sua redução, ainda que sob a ótica referencial da norma do CNJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Tese 1. A titularidade de patrimônio imobiliário com potencial de renda constitui elemento apto a elidir a presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça.
Tese 2. A Resolução no 232/2016 do CNJ, embora de aplicação obrigatória apenas aos casos de gratuidade de justiça, pode ser utilizada como parâmetro de aferição da razoabilidade dos honorários periciais em outras hipóteses.
Tese 3. A complexidade da perícia, o zelo profissional e o tempo exigido para a sua realização são critérios que justificam o arbitramento de honorários em valor superior ao teto previsto na tabela do CNJ, mesmo quando esta é utilizada apenas como baliza referencial.